Tribunal: TJSP
Processo: 0093400-59.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escala – Sentença condenatória - Insurgência Defensiva no tocante a pena imposta e a ausência de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime aberto compatível com as

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes, rompimento de obstáculo e escala – Sentença condenatória - Insurgência Defensiva no tocante a pena imposta e a ausência de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime aberto compatível com as peculiaridades do caso concreto – Inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos - Necessário o reconhecimento da prescrição no tocante ao apelante Willian Franklin Cruz de Souza – Trânsito em julgado para a acusação – Incidência do art. 110, § 1o do Código Penal – Prescrição que se regula pela pena aplicada – Réu menor de vinte e um anos à época dos fatos - Lapso temporal desde o recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, superior ao prazo previsto - Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva – RECURSO DEFENSIVO DE LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DE WILLIAN FRANKLIN CRUZ DE MOURA PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.